Tribunal: TJSP
Processo: 0003048-18.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que reconheceu a prática de falta grave, regrediu o sentenciado e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos. Recurso da defesa. 1. A decisão de regressão de regime não reclama prévia oitiva judicial do condenado. Exigência que não se infere do disposto no artigo 118, par. 2o, da Lei de Execução Penal. 2. A definição exata dos dias remidos perdidos deve ser

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que reconheceu a prática de falta grave, regrediu o sentenciado e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos. Recurso da defesa. 1. A decisão de regressão de regime não reclama prévia oitiva judicial do condenado. Exigência que não se infere do disposto no artigo 118, par. 2o, da Lei de Execução Penal. 2. A definição exata dos dias remidos perdidos deve ser balizada pelos fatores previstos no artigo 57, da Lei de Execução Penal, reclamando fundamentação judicial, sem o que o ato judicial é nulo. Recurso parcialmente provido, anulando a decisão no tocante à definição do tempo de remição perdido, devendo ser proferida nova decisão em relação a este ponto.